Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-10.2016.8.11.0079
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002141-10.2016.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RAFAEL CEZARIO PINHEIRO - CPF: 034.149.411-98 (EMBARGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), Valmir Francisco Barbosa (ASSISTENTE), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.326.121-24 (ASSISTENTE), ANISIO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 033.364.311-90 (ASSISTENTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0002141-10.2016.8.11.0079 –
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração –
Ribeirão Cascalheira
.

Embargante:
Viação Xavante Ltda.

Embargado
: Rafael Cezário Pinheiro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação interposta pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Viação Xavante Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Sustenta a ocorrência de omissão no julgado, por ter sido o
decisum
proferido, fulcrado em premissas fáticas equivocadas, haja vista não existir no leito processual documentação demonstradora de que o conserto da motocicleta foi custeado pelo Autor/Embargado, razão pela qual não merece prosperar a condenação em danos materiais.

P
ugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vício apontados

Contrarrazões no id. 204311162, alegando a ocorrência de inovação recursal e, no mérito, pugna pela rejeição do recurso, bem como pela condenação da Embargante ao pagamento de multa não inferior a 5% do valor atualizado da causa, pela oposição dos embargos meramente protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Por outro lado, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Acerca dos danos materiais, é cediço que é resultante do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, que causa diminuição do seu patrimônio. Esse dano é gênero, do qual são espécies: (i) dano emergente, que diz respeito ao que o lesado perdeu; e (ii) lucros cessantes, concernente àquilo que razoavelmente deixou de ganhar.

Com efeito, o Código Civil traz em seu artigo 402 a definição de danos materiais e conceitua suas duas espécies, verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (negritei).

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.

Conforme os dispositivos acima, o dano emergente corresponde ao prejuízo imediato e mensurável e abrange tudo aquilo que a vítima efetivamente perdeu em razão do ato ilícito. À vista disso, tenho que a MMa. Juíza andou bem ao fundamentar a sentença com as devidas ponderações, verbis: “(...) O autor juntou aos autos três orçamentos para conserto da motocicleta, dos quais o de menor valor foi R$ 1.034 (ID 65281840, p. 17). Embora não exista exigência legal para a apresentação de três orçamentos, uma vez que tenham sido apresentados, presume-se que o lesado tenha optado em dispender o valor mais baixo. Por tal razão, não acolho o pedido o autor pelo ressarcimento no montante do orçamento mais dispendioso, no valor de R$ 1.235,00, mas sim, o menos valoroso, de R$ 1.034,00. (...) No caso em análise, o argumento do autor de que ficou afastado de suas atividades para tratamento médico e, assim, perdeu a remuneração laboral enquadra-se como lucros cessantes.

O autor juntou aos autos contrato de trabalho para provar que, à época dos fatos, exercia a profissão de radialista, pela qual recebia R$ 880,00 mensais (ID 65281840, p. 7 a 9). Juntou, também, o atestado médico, que declara que precisou se afastar de suas atividades laborais pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 65281840, p. 1). A ré contrapôs-se sob o argumento de que o exercício da função de radialista não estaria impedido pela lesão no ombro.

Sem razão a ré. O autor não alegou que ficou impossibilitado de trabalhar para sempre, mas durante o tempo em que ficou por conta do tratamento médico que, inclusive, era realizado em outra cidade. Ademais, o afastamento das atividades se deu por recomendação médica, como declara o atestado médico do id. 65281840, p. 1. Desse modo, em virtude do tempo em que não pôde exercer seu trabalho habitual e ficou sem receber o salário, considero que o réu deve ressarcir ao autor o montante de R$ 1.760,00, que corresponde a dois meses de remuneração, a título de lucros cessantes. Pelo exposto, o total dos danos materiais, decorrente da soma dos danos emergentes e dos lucros cessantes, perfaz o montante de R$ 2.794,00 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais)”. (id. 186144246 - negritei) Desse modo, estando bem fundamentado os motivos pelos quais houve a condenação da empresa apelante ao pagamento dos danos materiais, restando os mesmos devidamente comprovados nos autos, mantenho a r. sentença também neste ponto.”
(id.
201595672
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, não logrando a concessionária desincumbir de seu ônus probatório, culminando na procedência da ação regressiva manejada.

Além disso, pontuo que a fixação de honorários seguiu a preferência legal, não havendo falar em erro material.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024